Tribunal: TJDFT
Processo: 0706186-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706186-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLETE PESSOA LONDE, LAZARO LONDE DE MELO NETO, LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA, LAURA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA AGRAVADO: RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA, FREDERICO SOARES DE ALVARENGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARLETE PESSOA LONDE, LAZARO LONDE DE MELO NETO, LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA e LAURA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (autos no 0715625-63.2020.8.07.0001) instaurado por RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA e FREDERICO SOARES DE ALVARENGA em desfavor dos agravantes, na qual o juízo a quo, considerando a inércia dos executados agravantes em fornecer os extratos bancários, determinou a intimação dos exequentes para indicar conta bancária para transferência eletrônica dos valores penhorados na conta poupança. Aduzem os agravantes que a impenhorabilidade dos valores constantes em conta poupança é absoluta e independe da ocorrência ou não de movimentação financeira. Sustentam a existência dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo e de tutela recursal antecipada ao presente recurso. Ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e a concessão de tutela recursal antecipada para que seja determinado o desbloqueio do valor penhorado; e, no mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada para que se proceda ao desbloqueio dos valores penhorados, com a devolução do numerário em favor da titular da conta poupança. Preparo regular nos IDs 23670346 e 23670347. É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão, no presente momento processual, da pleiteada antecipação de tutela recursal e da concessão de efeito suspensivo. Como é cediço, a legislação processual autoriza a concessão dos efeitos pretendidos pelos agravantes se da imediata produção dos efeitos da decisão agravada houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 300, ambos do CPC). A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No caso dos autos, não restou evidenciada a probabilidade do provimento do recurso, uma vez que apenas defendeu que a impenhorabilidade dos valores constantes em conta poupança é absoluta e independe da análise das movimentações financeiras nela efetivadas, colacionando arestos em suporte às suas alegações. Ocorre que a jurisprudência dos tribunais pátrios não é unânime quanto à matéria. Ademais, o juízo a quo deferiu prazo para que a executada titular da conta poupança juntasse aos autos os extratos da movimentação bancária. Contudo, a executada não se manifestou, bem como não houve impugnação à penhora. Diante disso, considerando que não restaram comprovados os requisitos para concessão de efeito suspensivo e da tutela recursal antecipada, INDEFIRO os pedidos liminares formulados pelos agravantes e recebo o presente agravo de instrumento exclusivamente no seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se os agravados para que apresentem contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 2 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora